Tribunal: TJES
Processo: 5000025-76.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000025-76.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILMA BERNARDO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para as autoras.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFENSA VERBAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE EM 10/12/2022 ENQUANTO ESTAVA NO ESTABELECIMENTO DA RÉ SOFREU ATAQUES VERBAIS QUE QUASE ESCALARAM À VIOLÊNCIA FÍSICA. AS AGRESSÕES OCORRERAM EM FRENTE A TODOS OS CLIENTES SEM QUE HOUVESSE QUALQUER AUXÍLIO POR PARTE DA REQUERIDA O QUE A MOTIVOU A CONTATAR A POLÍCIA, SENDO IMPEDIDA POR FUNCIONÁRIOS. A DEMANDANTE SENTIU-SE EXTREMAMENTE PREJUDICADA EM RAZÃO DA FALHA REALIZADA PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE NÃO OFERECEU A SEGURANÇA ESPERADA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ACOSTADAS NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANO MORAL CAUSADO POR TERCEIRO DE FORMA QUE NÃO EM QUE SE FALAR DA RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO NOS TERMOS DO ART. 14, § 1º, III, DO CDC.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)